Tribunal: STF
Processo: HC 247009
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucilene de Fátima da Silva de Andrade em favor de D.S.A contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao HC 890.951/MG.



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela prática do crime previsto no art. 2º, §4, II, da Lei 12.850/2013.



    Alega sofrer constrangimento ilegal mediante suposto excesso de prazo na custódia e ante a ausência de fundamentação idônea na decisão de decretação da prisão preventiva: “’In casu’, por se tratar de processo envolvendo 6 Investigados que supostamente integram organização criminosa, nos termos do parágrafo único do art. 22 da Lei 12.850 de 2013, a instrução processual deveria ser finalizada no prazo de 120 dias, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao Réu.” (eDOC 1, p. 18)



    Nesse sentido, requer seja revogada a prisão preventiva e que os efeitos sejam estendidos aos corréus.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. Eis a ementa:



    “Processo penal. Habeas corpus. Pleito de afastamento de prisão preventiva. Crime de organização criminosa. 1. A jurisprudência dominante desta Corte Suprema é no sentido de que não cabe HC no STF contra decisão monocrática de Tribunal Superior. 2. Não se pode conhecer de tese nova ventilada apenas no presente writ. 3. Preventiva devidamente fundamentada. 4. Alegado excesso de prazo que não se configura. 5. Pelo não conhecimento; caso conhecido, pela denegação da ordem.” (eDOC 23)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da questão, colho da decisão impugnada:



    “Inicialmente, cumpre ressaltar que "[a] decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/3/2019). É "plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020). O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração por ausência de esgotamento da instância a quo, na medida em que a defesa não se desincumbiu da necessidade de interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, a fim de provocar a manifestação do órgão colegiado e inaugurar a competência do Superior Tribunal de Justiça No entanto, conforme relatado, na petição protocolada pela parte impetrante às fls. 282-294, e-STJ (Pet n. 00191523/2024), a defesa informa a interposição e o julgamento do agravo regimental interposto contra o decisum aqui impugnado. O acórdão foi assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL – PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA –CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMNOSA – ART. 2º, §4º, INCISO III, DA LEI Nº 12.850/2013 – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 507, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO RITJMG –ULTRAPASSADO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – PREFACIAL ACOLHIDA –RECURSO NÃO CONHECIDO. - Ausentes os requisitos do art. 507, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, notadamente o prazo de interposição do recurso, o agravo interno não deve ser conhecido. (e-STJ, fl. 287)



    Em que pese a efetiva interposição do agravo interno, este não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em acolhimento à preliminar de intempestividade suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça. Nesse contexto, tem-se como inviável o conhecimento da presente impetração, sob pena de indevida supressão de instância, na medida em que as questões aqui suscitadas não foram alvo de apreciação pelo colegiado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Diante do exposto, não conheço do habeas corpus.” (eDOC 6, p. 2)



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Após análise cuidadosa dos autos, verifico que a custódia preventiva foi decretada em razão das circunstâncias concretas do delito, que evidenciaram a periculosidade do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    Assim, os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, evidenciados pelo modus operandi da prática delituosa, constituem motivação idônea para a medida.



    Quanto ao excesso de prazo suscitado pela defesa, colho de trecho muito bem pontuado pela PGR:



    Conforme consulta ao sítio eletrônico do TJ/MG aos autos de nº 1.0000.23.347230-7/000 (6ª Câmara Criminal do TJ/MG), o processo vem tendo regular andamento, pois a prisão preventiva foi decretada no dia 29/01/2024 e cumprida em 07/02/24. No dia 29/04/2024 foi proferida decisão de manutenção da prisão preventiva. Em 03/09/2024 foi proferida decisão recebendo a denúncia e mantendo a segregação cautelar. Neste contexto, não se verifica até o presente momento excesso de prazo à formação da culpa e aqui a defesa não fez prova de ilegal mora processual atribuível aos órgãos encarregados da persecução penal. (eDOC 23, p. 4)



     Nesse sentido, no que concerne à alegação de excesso de prazo apontado pela defesa, verifica-se, diante das informações prestadas, não ter ocorrido em razão de morosidade do Estado ou de embaraços causados pela acusação.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intime-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente